Tribunal: TJMT
Processo: 0004686-09.2015.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004686-09.2015.8.11.0008
RECORRENTE: PAMPEANA ENERGETICA S/A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com interposto por PAMPEANA ENERGETICA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 82455464):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDOR FOI CITADO E APRESENTOU DEFESA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – INTELIGÊNCIA SÚMULA No 153 STJ – Após a apresentação de defesa, a parte exequente se manifestou requerendo a desistência sob a fundamentação de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa. A desistência foi homologada e o feito extinto, sem a prévia intimação da parte executada. Em razão da parte devedora ter apresentado exceção de pré-executividade e a parte credora só ter apresentado o pedido de desistência após a defesa, se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do ônus sucumbencial.”
Opostos embargos de declaração em id. 82871968, estes foram rejeitados no acórdão de id. 88981477.
Em síntese, a recorrente alega que houve violação ao art. 85, §3, II, do CPC, ao fundamento de que não há possibilidade na aplicação do critério de equidade previsto no artigo 85,§8o, c/c §2o, do CPC, estando equivocada a decisão que fixou verba honorária no patamar de 3% (três por cento).
Recurso tempestivo (id 89885453) e preparado (id. 89904978).
Contrarrazões em id. 93579450.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em dirimira respeito do arbitramento de honorários advocatícios por equidade nas causas em que for elevado o valor do proveito econômico resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça